Tribunal: STF
Processo: HC 226793
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo. 3. Ausência de prova de que a prisão tenha sido ordenada de ofício pelo juízo. 4. A extensão da prisão preventiva não prejudica o requisito da contemporaneidade com os fatos, se persistem as razões que levaram a sua decretação. Precedentes. 5. Não cabe sustentação oral em sede de agravo regimental em habeas corpus, em razão de expressa vedação (RISTF, art. 131, §2º). 6. Agravo regimental desprovido.